Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de cumprimento de sentença coletiva, sob fundamento de coisa julgada material decorrente de ação individual anteriormente ajuizada, em que se reconheceu a identidade de partes, pedido e causa de pedir, bem como a impossibilidade de rediscussão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão quanto ao reconhecimento da coisa julgada e à extinção do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da temporalidade das demandas; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do art. 104 do CDC e ao pedido subsidiário de prosseguimento da execução; (iv) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, e não a divergência entre a decisão e o entendimento da parte, a lei ou a jurisprudência.
5. O acórdão embargado reconhece expressamente a existência de coisa julgada material decorrente de ação individual, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, inviabilizando a execução de título coletivo posterior, nos termos do art. 502 do CPC.
6. A conclusão adotada é coerente com a fundamentação exposta, inexistindo contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo.
7. Não há omissão quanto à temporalidade das demandas, pois o acórdão registra que a ação coletiva foi ajuizada após o trânsito em julgado da ação individual, circunstância que não afasta a coisa julgada.
8. A aplicação do art. 104 do CDC foi devidamente analisada, adotando-se entendimento jurisprudencial no sentido de que a opção pela via individual impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva.
9. O acórdão enfrenta o pedido subsidiário ao consignar que a improcedência da ação individual atinge o fundo de direito, inviabilizando a execução em qualquer período.
10. A discordância da parte embargante quanto à interpretação adotada não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo.
11. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, tampouco exige o exame pormenorizado de todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que autoriza embargos é apenas a interna ao julgado, não abrangendo divergência com a tese da parte. 3. A coisa julgada material formada em ação individual impede a execução posterior de título coletivo quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir. 4. A improcedência da ação individual que atinge o fundo de direito inviabiliza a pretensão executiva em qualquer período. 5. O prequestionamento exige a presença de vício no julgado, não sendo necessária a análise exaustiva de todos os dispositivos legais invocados.